Tribunal: TJSP
Processo: 1081588-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS – Declaratória de inexigibilidade de título cumulada com sustação definitiva de protesto e indenização por danos morais – Requerida revel – Fatos alegados na petição inicial amparados por documentos – Ausência de demonstração de regularidade na emissão da duplicada de prestação de serviços – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1081588-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
POLI SERVICE LTDA, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA ROSA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1081588-42.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1081588-42.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Poli Service Ltda
Apelado: Condomínio Edifício Maria Rosa
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34394)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA E
SERVIÇOS
GERAIS

Declaratória
de
inexigibilidade de título cumulada com sustação
definitiva de protesto e indenização por danos
morais
Requerida revel
Fatos alegados na
petição inicial amparados por documentos

Ausência de demonstração de regularidade na
emissão da duplicada de prestação de serviços
Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação, com documentos, interposta
por POLI SERVICE LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fls. 1.116/1.209)
contra a r. sentença de fls. 1.111/1.113, proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara
Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, Dr. Márcio Teixeira
Laranjo, que julgou procedente a ação movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MARIA ROSA para declarar inexigível o título 2236-16/08/2019-62 de emissão
da requerida contra o requerente, tornando definitiva a liminar de fls. 539/540.
A requerida alega que houve uma equivocada
apreciação das provas. Nega a ausência de pagamento no mês de junho de
2019. Refere à sua situação financeira, decorrente da decretação de sua
recuperação judicial, em 23.05.2019. Alega que os serviços não cessaram e
que os valores protestados são o saldo remanescente dos serviços
proporcionados até que os ofícios fossem assumidos por outra empresa.
Pontua que as próprias provas trazidas aos autos pelo condomínio autor
demonstram que a origem do débito é anterior ao término dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1081588-42.2019.8.26.0100
3
contratados. Informa que os encargos contratuais foram arrolados nos autos
da recuperação judicial. Diz que o condomínio autor está inadimplente.
Discorre sobre o plano de recuperação judicial e sobre a impossibilidade de
cumprimento da cláusula de que exigia a apresentação de farta documentação
de regularidade trabalhista e fiscal, sob pena de retenção de pagamento.
Postula o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a
improcedência da ação.
Contrarrazões com documentos às fls. 1.213/1.302,
pelo não provimento do recurso e condenação da requerida em litigância de
má-fé.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual pela
requerida às fls. 1.306.
Recurso inicialmente distribuído à 19a Câmara de
Direito Privado, à relatoria da Exma. Desembargadora Cláudia Grieco Tabosa
Pessoa, que, por v. acórdão julgado em 12.05.2020, não conheceu do recurso,
com determinação (fls. 1.309/1.313).
Autos distribuídos à minha relatoria em 09.06.2020
(fls. 1.316).
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade, tampouco de
insuficiência do preparo.
Assim,
presentes
os
pressupostos
recursais,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
O condomínio autor contratou a empresa requerida
para prestação de serviços de portaria e serviços gerais no condomínio,
mediante remuneração mensal de R$ 17.787,34 para o serviço de portaria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1081588-42.2019.8.26.0100
4
R$ 4.744,58 para os serviços gerais.
Alega que, a partir do mês de janeiro de 2019, a
requerida passou a atrasar o pagamento dos salários dos funcionários, bem
como o recolhimento do FGTS, o que o levou, inclusive, a ser demandado em
reclamação trabalhista, em razão de ser subsidiariamente responsável pelas
obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de
serviços.
Refere
à
impossibilidade
de
controle
dos
pagamentos efetuados pela empresa requerida e à necessidade de efetuar por
conta própria o pagamento dos salários e o recolhimento do FGTS dos
funcionários do mês de maio de 2019, tendo denunciado o contrato por
notificação extrajudicial encaminhada em 24.06.2019 e recebida pela requerida
em 01.07.2019.
Diz estar quite com suas obrigações e, não
obstante, ter sido surpreendido com o protesto de um título no valor de R$
18.844,37, sendo R$ 17.787, 34 o valor nominal do título e o restante,
despesas, cobrança que reputa indevida.
A empresa requerida foi citada e não apresentou
contestação, sendo considerada revel, presumidos verdadeiros os fatos
legados na petição inicial.
Fatos estes amparados pelos documentos de fls.
35/51, que demonstram o pagamento dos serviços contratados nos meses de
janeiro, março e abril de 2019, pelos documentos de fls. 60/79, que indicam a
existência de inadimplemento da obrigação por parte da empresa terceirizada,
seguida do pagamento dos salários e recolhimento do FGTS do mês de maio
de 2019 de seus funcionários pelo condomínio autor, e pelos documentos de
fls. 25/31, que comprovam o encaminhamento, em 24.06.2019, e o
recebimento, em 01.07.2019, de notificação extrajudicial para rescisão da
avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1081588-42.2019.8.26.0100
5
De sua vez, o documento de fls. 23/24 atesta que o
título é uma duplicata de prestação de serviços por indicação, emitida em
03.06.2019, com vencimento em 18.07.2019 e prazo limite para pagamento
em 21.08.2019, não tendo a empresa requerida comprovado a regularidade de
sua emissão, com a especificação dos serviços efetivamente prestados.
Portanto, a cobrança é mesmo indevida, sendo
inexigível a duplicata indevidamente protestada.
Registro, contudo, não ser o caso de condenação
da empresa requerida nas penas de litigância de má-fé. Entendo que a
requerida apenas fez uso de suas faculdades legais ao recorrer de sentença
que lhe é desfavorável.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária do patrono do condomínio
autor de 10% para 12% do valor atualizado da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator